Tribunal: STF
Processo: HC 225447
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto por Victor Hugo Anuvale Rodrigues, em favor de Vitalina de Carvalho Alves, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido no HC 658.628-SP, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No tocante ao pleito de absolvição da ré, a Corte estadual, após detida análise do acervo fático-probatório acostado aos autos, entendeu que havia provas suficientes da materialidade e da autoria da paciente para sustentar a condenação da recorrente na infração penal ora imputada. Rever tal entendimento enseja o revolvimento do material fáticoprobatório amealhado ao processo, o que é vedado nesta instância superior. 2. Quanto à minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, salientou o Tribunal de origem que "A ação criminosa envolveu elevada quantidade de drogas [2 porções brutas de “crack”, ao peso líquido total de 134,99 gramas], de dinheiro [R$1.630,00] e de uma balança, num cenário que indica um acentuado envolvimento dos apelantes no tráfico de drogas. Designadamente, não se trata de uma situação típica de pessoas iniciantes neste tipo de atividade. Além disso, não comprovaram a contento o exercício de atividade lícita" (fl. 40). 3. Uma vez que foi concretamente fundamentada a impossibilidade de incidência do referido redutor, não há nenhum fato novo e relevante que seja capaz de alterar o posicionamento adotado pela decisão ora agravada. 4. Em relação à revisão do regime inicial, deve ser mantida a imposição do modo inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal, porquanto a acusada foi condenada a reprimenda superior a 4 anos de reclusão. 5. Agravo regimental não provido. 



    Nesta Corte, o impetrante reitera os fundamentos do HC no STJ.



    Defende, em síntese, que o TJSP afastou a condenação da paciente do crime de associação para o trafico (art. 35 da Lei 11.343/2006) e, consequentemente, teria de ter aplicado a causa especial de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.



    Afirma que a paciente é primária, possui bons antecedentes, nunca se envolveu com a atividade criminosa, possui mais de 80 anos de idade e diversas doenças como hipertensão, problemas de coração e pulmão. 



    Sustenta a existência de constrangimento ilegal diante da não aplicação do redutor do art. 33, §4º, Lei. 11.343/2006. Ressaltou, ainda, que a paciente foi condenada à pena no mínimo legal diante da sua primariedade e da ausência de envolvimento com atividades criminosas. 



    Alega que “o policial militar Aguinaldo foi claro ao dizer que não tinha sequer informações de que a senhora Vitalina vendia drogas na cidade ou guardava para seu filho”. (eDOC 1, p. 5-6)



    Assevera, ainda, que a sentença penal condenatória não transitou em julgado, porquanto ainda pendente de julgamento o ARE 1.422.041. 



    É o breve relato. 



    Decido.



    Este HC pretende a aplicação da causa de redução de pena prevista no art. 33, §4º, Lei. 11.343/2006.



    Na hipótese dos autos, não verifico situação de ilegalidade apta a ensejar a concessão parcial da ordem.



    Na espécie, O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em julgamento da apelação afastou o crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, e fundamentou porque deixou de aplicar a redução da pena, vejamos:



    “Ainda que a prova neste tipo de delito seja basicamente indiciária, não se tem um quadro de indícios convergentes formando um conjunto harmônico e não são contrastados por contraindícios ou prova direta, o que permitiria a condenação (...). 



    O caso, portanto, é de absolvição dos acusados Nivaldo e Vitalina pelo delito de associação para o tráfico de drogas (artigo 35, da Lei nº 11.343/06), nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 



    8. De outro norte, não é o caso de aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, ou seja, do reconhecimento do crime de tráfico privilegiado.



    A ação criminosa envolveu elevada quantidade de drogas, de dinheiro e de uma balança, num cenário que indica um acentuado envolvimento dos apelantes no tráfico de drogas. Designadamente, não se trata de uma situação típica de pessoas iniciantes neste tipo de atividade. Além disso, não comprovaram a contento o exercício de atividade lícita. Quadro, pois, a desnudar que se trata de pessoas dedicadas às atividades criminosas. (eDOC 7, p.20 – grifei) 



    Ressalto que para aplicação de redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, são os seguintes os requisitos: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa. 



    Observo que o TJSP, com fundamento na quantidade de drogas e no envolvimento em atividade criminosa afastou a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado.



    Por fim, destaco que o presente HC é análogo ao HC 220.670, Rel. Min. Luiz Fuz, no qual a Primeira Turma desta Corte rejeitou a alegação de aplicação de tráfico privilegiado a esta paciente, conforme podemos averiguar na ementa do julgado:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O reconhecimento do tráfico privilegiado imprescinde do preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador. Precedentes: HC 129.360, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJ e de 4/2/2016; e HC 123.430, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ e de 18/11/2014.



    2. In casu, a paciente foi condenada à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ e de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJ e de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ e de 1º/7/2015.



    6. Agravo interno DESPROVIDO. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192). 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente